Tribunal: TJSP
Processo: 1011298-36.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-07

Ementa:
Apelação – Obrigação de fazer – A cláusula que limita a migração do consumidor para plano de saúde de categoria inferior é abusiva – Sentença mantida – Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1 ro
Registro: 2020.0000164896
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011298-36.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUL
AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., é apelada VILLARIUM CONSTRUÇÕES E
INCORPORAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RÔMOLO RUSSO (Presidente) e MARY GRÜN.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2 ro
Apelação Cível no 1011298-36.2018.8.26.0100
Apelante: Sul América Seguro Saúde S.A.
Apelado: Villarium Construções e Incorporações Ltda
Comarca: São Paulo
Voto no 23394
Origem: 36a Vara Cível do foro Central da Capital
Juiz de 1a instância: Paula da Rocha e Silva Formoso
Apelação Obrigação de fazer A cláusula que
limita a migração do consumidor para plano de
saúde de categoria inferior é abusiva Sentença
mantida Recurso a que se nega provimento.
Vistos.
1. Trata-se de apelação interposta contra a
sentença que julgou procedente o pedido para obrigar a ré a realizar o
downgrade do plano de saúde Especial para Especial 100 R1, com
adequação dos valores das mensalidades, com base na tabela PME
Tarifa 3 sem o cumprimento de novo período de carência.
Apela a ré SUL AMÉRICA COMPANHIA
DE SEGURO SAÚDE alegando: a) existência de cláusula contratual
prevendo a impossibilidade do downgrade, de modo que a sentença
ofende ao princípio do pacta sunt servanda e; b) inexistência de afronta
ao Código de Defesa do Consumidor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3 ro
Recurso contrarrazoado (fls. 335/342).
A ré se opõe ao julgamento virtual. (fl.346)
É o relatório.
2. A pretensão recursal não merece
acolhimento.
A autora, VILLARIUM CONSTRUÇÕES E
INCORPORAÇÕES LTDA firmou contrato com a SUL AMÉRICA
SAÚDE S.A., visando a prestação de serviços médico-hospitalar através
do plano Especial 100, porém, por questões financeiras, pleiteou a
mudança para plano inferior, sendo o pedido negado pela apelante sob
o fundamento de existência de cláusula contratual que prevê a
impossibilidade.
Trata-se de relação de consumo, à luz do
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme
Súmula 469 daquela Corte.
A cláusula que impõe qualquer tipo de
limitação à pretensão do consumidor realizar a migração do plano de
saúde para categoria inferior (dowgrade) é abusiva, colocando-o em
desvantagem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4 ro
A migração para plano inferior embora
implique em pagamento de mensalidade inferior, resulta em cobertura
menor, de modo que mantém o equilíbrio contratual.
Neste sentido:
“PLANO DE SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA.
Migração de plano de saúde para categoria
inferior (downgrade). Recusa imotivada da
seguradora. Carência de prova de fundamento
contratual da conduta (artigo 373, II, CPC).
Abusividade configurada. Providência, ainda, que
não viola o equilíbrio econômico do negócio,
senão garante sua função social. Precedentes.
SENTENÇA
PRESERVADA.
APELO
DESPROVIDO.” (TJSP, 3a Câm. de Dir. Privado,
Ap. n.o 1075931-27.2016.8.26.0100, Rel. Donegá
Morandini, j. 28.08.2017).
Como analisou o magistrado de primeiro
grau: “A possibilidade de migração sem carência de plano de saúde da mesma
operadora é permitida pela Resolução Normativa n. 254: "Art. 13 É garantido ao
responsável pelo contrato e, nos planos individuais ou familiares e coletivos por
adesão, também a cada beneficiário autonomamente, o direito de migrar para um
plano de saúde da mesma operadora, sem que haja nova contagem de carências".
A hipótese, portanto, é de manutenção da
sentença.
3. Ante o exposto e por tudo mais que dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
5 ro
autos consta, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Majoro os honorários devidos ao advogado
da autora para 20% do valor da causa, devidamente atualizado.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
Relator